Tribunal: TJSP
Processo: 1015796-10.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO TRANSFERIU O VEÍCULO PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA INTENÇÃO À ARRENDANTE, CUJO ÔNUS CABIA À AUTORA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Diante da controvérsia estabelecida, cabia à demandante o ônus da

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO TRANSFERIU O VEÍCULO PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA INTENÇÃO À ARRENDANTE, CUJO ÔNUS CABIA À AUTORA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Diante da controvérsia estabelecida, cabia à demandante o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC), o que não fez. A ausência de qualquer elemento que possibilite afirmar que a autora efetivamente comunicou à arrendante a sua intenção de transferir o veículo para terceiro, afasta a possibilidade de acolher a pretensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0001003980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015796-10.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelada VERA LÚCIA
ZIRNBERGER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015796-10.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46634 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1015796-10.2019.8.26.0564
Comarca:SÃO BERNARDO DO CAMPO 5a Vara Cível
Juiz: Ivo Roveri Neto
Apelante: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Apelado: Vera Lúcia Zirnberger
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
DOCUMENTAÇÃO
JUNTO
AO
DETRAN.
ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO TRANSFERIU O VEÍCULO
PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA
COMUNICAÇÃO DA INTENÇÃO À ARRENDANTE, CUJO
ÔNUS
CABIA
À
AUTORA.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO.
Diante
da
controvérsia estabelecida, cabia à demandante o ônus da
demonstração do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I,
do CPC), o que não fez. A ausência de qualquer elemento que
possibilite afirmar que a autora efetivamente comunicou à
arrendante a sua intenção de transferir o veículo para terceiro,
afasta a possibilidade de acolher a pretensão.
Voto no 46.634
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por VERA LÚCIA ZIRNBERGER
em face de SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão para, confirmando a tutela de urgência
anteriormente concedida, condenar a ré a efetuar a regularização do bem
junto ao Detran, em especial em relação à errônea comunicação de venda à
demandante (fl. 20), bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015796-10.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46634 - 3 -
título de indenização por danos morais, com correção monetária pela tabela
prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês a partir da
prolação, afora as despesas do processo e os honorários advocatícios de
20% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a instituição financeira sustentando que
“a arrendatária (...) não solicitou o encerramento do Leasing dentro do
prazo, sendo assim, decorrido o prazo para solicitar o encerramento o
agente financeiro inclui uma comunicação de venda eletrônica para não
receber cobranças de IPVA indevidamente” (fl. 113). Além disso, afirma a
inexistência de dano moral, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito.
Por fim, pugna pela exclusão da multa cominatória.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em 24 de junho de 2005, as
partes estabeleceram um contrato de arrendamento mercantil, tendo por
objeto um veículo Toyota, modelo Corolla, ano 2002. Ocorre que, após o
término do ajuste, a demandante optou por não comprar o automóvel,
transferindo-o para um terceiro, Rafael Faria da Costa, e se desincumbindo
totalmente da obrigação de realizar a transferência de propriedade do bem.
Todavia, em 2019, foi surpreendida com a notícia de inclusão de seu nome
na dívida ativa estadual, em razão de débitos de IPVA, relativos ao veículo
que, desde 2012, não mais estava em sua posse. Além disso, descobriu a
existência de várias multas após a compra do carro. Em consulta ao
cadastro de veículos do Detran, constatou que a atual proprietária é a
instituição financeira demandada, tendo sido efetuada uma comunicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015796-10.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46634 - 4 -
venda em 14 de dezembro de 2015, informando que a sua venda ocorreu
em 16 de dezembro de 2011 e vinculando a compra ao seu CPF. Daí a
propositura da presente ação, que objetiva a retirada da comunicação de
venda do veículo, a reparação pelos danos morais sofridos e a
desvinculação de seu CPF das dívidas e débitos relacionados ao carro.
A instituição financeira, ao se defender, asseverou que, “até
a data do fato, não foi solicitado o encerramento do Leasing pela parte
demandante”, esclarecendo que “no momento da formalização o
arrendatário tem ciência que, ao final do contrato de arrendamento
mercantil, está incumbido da solicitação do procedimento de Encerramento
de Leasing. Ocorre que a arrendatária, ora autora, não solicitou o
encerramento do Leasing dentro do prazo, sendo assim, decorrido o prazo
para solicitar o encerramento o agente financeiro inclui uma comunicação
de venda eletrônica para não receber cobranças de IPVA indevidamente” (fl.
54). Invocou em seu favor o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a
Portaria no 288 do Denatran, destacando que “cabe ao arrendatário solicitar
o Encerramento de Leasing e baixa da comunicação de venda, uma vez
que descumpriu com o Código de Trânsito Brasileiro” (fl. 55). Além disso,
sustentou a inexistência de dano moral, uma vez que não praticou qualquer
ato ilícito. Por fim, disse que não estão presentes os requisitos da
verossimilhança e da hipossuficiência, o que afasta a possibilidade de falar
em inversão do ônus da prova.
Em réplica, a demandante reiterou seus argumentos,
enfatizando que “não é responsável pela comunicação da venda, tendo em
vista que (...) nunca se tornou proprietária do veículo, dessa forma não se
aplicando as regras do art. 134 do CTB” (fl. 90).
A r. sentença concluiu pela parcial procedência da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015796-10.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46634 - 5 -
Estabelecida a controvérsia a respeito do fato constitutivo do
direito da autora, evidentemente, sobre ela passou a recair o ônus da
demonstração. E a sua atividade probatória ficou restrita aos documentos
apresentados com a petição inicial, que não permitem o adequado
esclarecimento.
Com efeito, o “formulário de opção de compra e devolução
de certificado de registro de veículo
CRV” (fls. 25/26) não se presta à
finalidade pretendida, pois não comprova que foi efetivamente entregue à
arrendadora, diante da ausência de qualquer tipo de protocolo ou recibo. A
documentação apresentada pela demandante não permite confirmar a
narrativa formulada na petição inicial, mostrando-se desprovida de eficácia
probatória suficiente para a formação do convencimento.
Além disso, nada justifica a inversão do ônus da prova,
embora se trate de relação de consumo, pois não se fazem presentes os
requisitos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Não encontra sentido retirar da arrendatária o ônus de demonstrar a efetiva
comunicação à instituição financeira de sua intenção de transferir o veículo
para terceiro.
Deixou a demandante, portanto, de atender ao ônus
probatório de demonstrar o próprio fato constitutivo do seu direito,
devidamente impugnado (art. 373, I, do CPC), o que determina a
improcedência do pedido.
Apesar de todo o esforço de argumentação da autora, a
verdade é que não há fundamento para admitir a pretendida regularização
da documentação do veículo, como também não se encontra caracterizada
uma situação de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015796-10.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46634 - 6 -
Enfim, impõe-se acolher o inconformismo para, assim, julgar-
se improcedente a pretensão, condenando-se a demandante ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 12% sobre o
valor atualizado da causa, assim fixados nos termos do artigo 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator